Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006055-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO SOARES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO e encaminhou o ofício e documentos IDs 27099915/27099917. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: HELENA ALENCAR CARVALHO (MEEIRA - 50%) SIMONE RAGNIER ALENCAR DE CARVALHO ARAUJO (QUINHÃO: 10%) ANA CLAUDIA ALENCAR VARVALHO (QUINHÃO: 10%) PRISCILA ALENCAR CARVALHO SOUSA (QUINHÃO: 10%) ANA PAULA ALENCAR CARVALHO DA SILVA (QUINHÃO: 10%) PAULO HENRIQUE ALENCAR CARVALHO (QUINHÃO: 10%) Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se os sucessores do credor PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento aos citados sucessores fica pautado para o dia 30/07/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Além disso, em resposta à comunicação IDs 27099915/27099917, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria: escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, quanto ao credor PEDRO SOARES DA SILVA (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O crédito do precatório em epígrafe é de alto valor e compõe o patrimônio do credor originário. Portanto, em caso de seu falecimento, o precatório deve ser incluído no inventário e rateado entre os herdeiros, sejam eles definidos ou não como dependentes. A esse respeito, há reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal: INVENTÁRIO E PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS RELACIONADAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS JÁ AJUIZADAS. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO MAIOR. 1. O herdeiro maior tem legitimidade para impugnar a partilha no tocante às verbas trabalhistas relacionadas com as reclamações trabalhistas já ajuizadas, afastando-se, quanto a estas, o disposto no art. 1o da Lei 6.858/80. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1561551/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CRÉDITOS TRABALHISTAS DE VALOR ELEVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N° 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. PROCESSAMENTO NO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1625836/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. 1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça. 2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros). 3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e dieritos da herança. 4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas. 5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. 6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). 7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR. INVENTÁRIO E PARTILHA. LEI 6858/80, § 1o. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1155832/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 15/08/2014) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MORTE DO RECLAMANTE. I - Os créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de execução de sentença, após o falecimento do autor, devem ser incluídos no inventário e partilhados entre os herdeiros, independentemente de serem definidos como dependentes nos termos do art. 1o da Lei 6.858/80. II - O valor a que faz jus o obreiro, reconhecido em Reclamação Trabalhista, é patrimônio que, com sua morte, transmite-se automaticamente aos herdeiros, razão pela qual deve ser incluído no inventário e partilhado entre eles, como se entender de direito. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo da Vara de Sucessões e Registros Públicos de Olinda. (CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. NÃO CONCORRÊNCIA À HERANÇA. HERDEIRO NECESSÁRIO. PRECATÓRIO. CRÉDITOS CORRESPONDENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS DE VALOR EXPRESSIVO E EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. LEI No 6.858/80. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o art. 1.845 do Código Civil estabeleça que "são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge", se o regime de casamento estabelecido é o da separação obrigatória de bens, falece o direito da cônjuge sobrevivente de concorrer à herança. Precedentes do colendo STJ. 2. Se o precatório corresponde a créditos de diferenças salariais não recebidas em vida pelo falecido, ex-servidor público, cujas quantias não podem ser consideradas de pequena monta, além de existirem outros bens a partilhar, deve ser afastada a aplicação da Lei no 6.858/80, mostrando-se correta a decisão que exclui do inventário a cônjuge sobrevivente casada sob o regime da separação legal de bens, determinando que o valor do precatório seja dividido somente entre os herdeiros. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1270399, 07129650220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA AO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. REGRAS DE SUCESSÃO. CONCORRÊNCIA COM OS DEMAIS HERDEIROS. LEI 6.858/80 E LC 840/2011. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de sobrepartilha, reconhecendo à autora o direito ao levantamento de 66,66% de precatório do de cujus, e aos réus o direito a 16,66%, cada um, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico pretendido pela autora. 2. O precatório objeto da sobrepartilha, embora originado de demanda ajuizada antes de iniciada a união estável entre a autora e o falecido, compõe-se de verbas de natureza salarial, reconhecidas em sentença de natureza declaratória e correspondem ao patrimônio particular do de cujus, razão pela qual a sua partilha deve observar o regime de sucessão, não havendo que se falar em meação em favor da convivente. 3. Inaplicável o art. 122, inc. I, da LC 840/2011, porquanto o dispositivo se refere ao pagamento de saldo remanescente de verbas devidas ao servidor falecido e apuradas administrativamente, situação de não se confunde com a dos autos, cujos valores devidos ao de cujus foram reconhecidos em ação judicial e constituídos sob a forma de precatório. 4. Da mesma forma, não se aplica a Lei 6.858/80, visto que esta foi editada para facilitar o levantamento por parte dos dependentes e sucessores de pequenos valores que não foram recebidos em vida pelo falecido, mediante a simples indicação em alvará judicial, o que não se confunde com presente ação de sobrepartilha. Ainda, sua interpretação deve ser feita em harmonia com o restante do ordenamento jurídico, respeitando-se o direito constitucional de herança, a regra da unicidade patrimonial e a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil como forma de preservar o direito de todos os herdeiros que a lei atribuiu como necessários, a exemplo dos filhos do de cujus. 5. No caso dos autos, o de cujus deixou bens particulares, razão pela qual o precatório deverá ser partilhado entre a autora e os dois filhos do falecido, em iguais proporções, isto é, 1/3 do valor para cada um, nos termos dos artigos 1.829, inc. I, e 1.832 do Código Civil. 6. O d. Magistrado sentenciante fixou os honorários advocatícios no mínimo legal, utilizando-se como parâmetro o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do Código de Processo Civil, não se verificando a alegada desproporcionalidade. 7. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira. No caso dos autos, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência das partes não há prova de que elas possuem condições para custear as despesas processuais, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso presente, o valor caucionado do precatório para o credor PEDRO SOARES DA SILVA é de significativa monta (superior a cem mil reais) e, provavelmente, o falecido deve ter deixado descendentes, herdeiros necessários. Dessa forma, de acordo com os fundamentos acima expostos, não se aplica a Lei n. 6.858/80 para a partilha deste precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios